Tribunal: TJDFT
Processo: 0719618-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719618-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Vistos etc. Recebo o presente conflito negativo de competência. Designo o juízo suscitante para a resolução de eventuais medidas urgentes (art. 955, do Código de Processo Civil e art. 207, II, do RITJDFT). Ouça-se o Juízo suscitado no prazo de 10 (dez) dias (art. 954, caput, parágrafo único, do CPC e art. 207, I, do RITJDFT). Comunique-se. Dispenso a oitiva da d. Procuradoria de Justiça (art. 951, parágrafo único, c/c art.178, ambos do Código de Processo Civil). Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora